Tribunal: TJPA
Processo: 0814575-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814575-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE ANASTACIO FARIA, CARMEN LUCIA SELIA

PROCURADOR: RODOLFO VENICIUS ZOTTELE PAGUNG

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0814575-42.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: DOMINGOS MARQUES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: MÁRCIA GISELLY COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 17.708.

AGRAVADOS: CARMEN LÚCIA SELIA.

ADVOGADO: RODOLFO VENÍCIUS ZOTELLE PAGUNG – OAB/PA N. 16.976.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INADIMPLÊNCIA INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial proposta contra JOSÉ ANASTÁCIO FARIA e CARMEM LÚCIA SELIA FARIA. O recorrente sustenta o cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração por ausência dos requisitos legais do art. 50 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica quando não demonstrados desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do CC, é medida extrema, autorizada apenas quando demonstrado abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. A Lei 13.874/2019 definiu desvio de finalidade como utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para prática de atos ilícitos.

5. A confusão patrimonial caracteriza-se pela ausência de separação entre patrimônios, com cumprimento repetitivo de obrigações pela sociedade em favor do sócio ou vice-versa, transferência de ativos sem contraprestações e atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

6. A desconsideração inversa possibilita que o patrimônio de pessoa jurídica responda por dívidas pessoais de seus sócios, disciplinada pelo art. 133, § 2º, do CPC.

7. Em quaisquer hipóteses de desconsideração, terceiros só podem ser atingidos caso regularmente desconsiderada a personalidade jurídica, por meio de incidente com contraditório e prova específica.

8. A mera inadimplência não gera aplicação do art. 50 do CC, sob pena de transformar medida excepcional em regra de responsabilidade patrimonial.

9. O STJ firmou que irregularidade no encerramento de atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para desconsideração, devendo-se demonstrar caso extremo como utilização fraudulenta.

10. A instauração do incidente exige plausibilidade das alegações, mas o deferimento definitivo exige juízo de certeza quanto aos requisitos do art. 50 do CC.

11. Não se vislumbraram no caso os requisitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessários à desconsideração inversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial." "2. A mera inadimplência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional que não se confunde com regra de responsabilidade patrimonial."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 (redação da Lei 13.874/2019); CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 9/8/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/4/2018; AgInt no AREsp 2.315.709/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/4/2025, DJe de 6/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0814575-42.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
DOMINGOS MARQUES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
MÁRCIA GISELLY COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 17.708.

AGRAVADOS:
CARMEN LÚCIA SELIA.

ADVOGADO:
RODOLFO VENÍCIUS ZOTELLE PAGUNG – OAB/PA N. 16.976.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
DOMINGOS MARQUES DE OLIVEIRA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDORES SOLVENTE
protocolizada em desfavor de
JOSÉ ANASTÁCIO FARIA e CARMEM LÚCIA SELIA FARIA
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 2992550 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INADIMPLÊNCIA INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial proposta contra JOSÉ ANASTÁCIO FARIA e CARMEM LÚCIA SELIA FARIA. O recorrente sustenta o cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração por ausência dos requisitos legais do art. 50 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica quando não demonstrados desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do CC, é medida extrema, autorizada apenas quando demonstrado abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4.
A Lei 13.874/2019 definiu desvio de finalidade como utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para prática de atos ilícitos.

5.
A confusão patrimonial caracteriza-se pela ausência de separação entre patrimônios, com cumprimento repetitivo de obrigações pela sociedade em favor do sócio ou vice-versa, transferência de ativos sem contraprestações e atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

6.
A desconsideração inversa possibilita que o patrimônio de pessoa jurídica responda por dívidas pessoais de seus sócios, disciplinada pelo art. 133, § 2º, do CPC.

7.
Em quaisquer hipóteses de desconsideração, terceiros só podem ser atingidos caso regularmente desconsiderada a personalidade jurídica, por meio de incidente com contraditório e prova específica.

8.
A mera inadimplência não gera aplicação do art. 50 do CC, sob pena de transformar medida excepcional em regra de responsabilidade patrimonial.

9.
O STJ firmou que irregularidade no encerramento de atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para desconsideração, devendo-se demonstrar caso extremo como utilização fraudulenta.

10.
A instauração do incidente exige plausibilidade das alegações, mas o deferimento definitivo exige juízo de certeza quanto aos requisitos do art. 50 do CC.

11.
Não se vislumbraram no caso os requisitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial necessários à desconsideração inversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
"

"2.
A mera inadimplência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional que não se confunde com regra de responsabilidade patrimonial.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50 (redação da Lei 13.874/2019); CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 9/8/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/4/2018; AgInt no AREsp 2.315.709/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/4/2025, DJe de 6/5/2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 28663237 – Pág. 1-5
.

Naquele momento aduzi que se insurge a agravante da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados.

Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o magistrado pode decidir que os efeitos de algumas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (art. 50 do Código Civil).

Trata-se da desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte interessada ou do Ministério Público (art. 133 e seguintes do CPC).

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1º e 2º do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Há, também, o instituto da desconsideração inversa, o qual possibilita que o patrimônio de uma certa pessoa jurídica possa ser empregado para responder por dívidas pessoais de seus sócios, o que também foi disciplinado pelo art. 133, § 2º do CPC.

Mas, em quaisquer dessas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, seja aquela que possibilita o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, bem como a que viabiliza a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica), os terceiros apenas poderão ser atingidos pela eficácia da decisão judicial caso regularmente desconsiderada a personalidade jurídica, por meio de incidente, para o qual se fazem necessários contraditório e prova específica.

Como bem pontuou o
decisum
monocrático “
A mera inadimplência não gera a aplicação do art. 50, do CC/2002, o que, caso se mostrasse verdadeiro, transformaria a aplicação do referido dispositivo legal em regra de responsabilidade patrimonial e não em medida excepcional, o que não se coaduna com a tradição e sistemática do direito brasileiro cujo pilar fundamental na estruturação da pessoa jurídica é a existência distinta desta em relação aos seus membros”

– fls. ID. 28425556 – Pág. 2
.

Deveras, não se deve olvidar que o STJ firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO
. 1.
Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)
. 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2.
A mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. 3. Agravo não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)

E no tocante ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, também devem estar presentes os mesmos requisitos constantes no art. 50 do CC,
o que não se vislumbrou no presente momento
.

Sobre referido tema, transcrevo outro julgado do C. STJ,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão que instaurou Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica exige a comprovação prévia dos pressupostos legais de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou se basta a verossimilhança das alegações do requerente.

III. Razões de decidir

3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer apenas a plausibilidade das alegações do requerente.

Já a decisão definitiva acerca do deferimento ou do indeferimento do pedido de desconsideração exige juízo de certeza acerca do preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, devendo ser precedida do efetivo contraditório. Inteligência dos arts. 133 a 137 do CPC/2015
.

4. O Tribunal de Justiça concluiu pela verossimilhança das alegações do requerente, justificando a instauração do incidente, sendo vedado o revolvimento do suporte fático-probatório em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137;

CC/2002, art. 50.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.08.2017.

(AgInt no AREsp n. 2.315.709/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026